Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014897-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE:ÂNGELO LUIZ MODESTO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 26428269, o recorrente ÂNGELO LUIZ MODESTO VIEIRA requer seja decretada a extinção da punibilidade com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que houve a prescrição da pretensão punitiva. Tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024